Tribunal: TJES
Processo: 5000560-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Condução de Embarcação ou Aeronave sob Efeito de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000560-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DENER DE CARVALHO LOURENCO

COATOR: Juízo da Vara Única de Jaguaré

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, apontando suposto constrangimento ilegal decorrente da decisão que manteve a prisão preventiva do réu, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) a alegada nulidade da busca pessoal, realizada com base em denúncia anônima; e (ii) a ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A busca pessoal foi realizada com base em informações repassadas pelo serviço de inteligência, que descreveu as características do paciente e seu modo de agir no tráfico de drogas. O reconhecimento visual e o comportamento suspeito do paciente no local indicado justificaram a abordagem policial, afastando a alegação de nulidade da prova.

4- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como legítima a abordagem policial baseada em elementos concretos fornecidos pelo serviço de inteligência, desde que acompanhada de outras circunstâncias que corroborem a suspeita inicial (STJ, HC n. 840.421/MS, Quinta Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024).

5- A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de quantidades significativas de drogas em imóvel abandonado utilizado para o armazenamento dos entorpecentes, bem como pela reincidência do paciente em crimes de mesma natureza.

6- O risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da custódia cautelar, uma vez que o paciente possui condenação anterior por tráfico de drogas, responde a ação penal por porte ilegal de arma de fogo e possui passagens por atos infracionais. A jurisprudência do STJ admite que registros criminais anteriores e ações penais em curso podem ser considerados na decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, Sexta Turma, rel. Min. Olindo Menezes, j. 04.10.2022).

7- Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- A busca pessoal realizada com base em informações do serviço de inteligência, aliada a outras circunstâncias concretas que corroborem a suspeita inicial, não configura nulidade da prova.

2- A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelo modus operandi do agente.

3- A existência de condenações anteriores, ações penais em curso e passagens por atos infracionais justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

4- Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 840.421/MS, Quinta Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ, RHC n. 166.263/GO, Sexta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, Sexta Turma, rel. Min. Olindo Menezes, j. 04.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DENER DE CARVALHO LOURENÇO,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ ,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº
5000003-93.2025.8.08.0065
no qual foi denuncido pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

O impetrante alega nulidade da busca pessoal baseada em denúncia anônima, bem como ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.11814916).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11946083).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12134864).

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
14
/0
5
/202
5

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
(RELATORA):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DENER DE CARVALHO LOURENÇO,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº
5000003-93.2025.8.08.0065
no qual foi denuncido pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

O impetrante alega nulidade da busca pessoal baseada em denúncia anônima, bem como ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.11814916).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11946083).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12134864).

Eis o breve relatório.

*

A SRA. ADVOGADA LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA:-

Cumprimentos à ilustre Desembargadora Relatora Rachel Durão Corrêa Lima, cumprimento os demais desembargadores presentes, Procuradora de Justiça, serventuários desta casa.

Trata-se de habeas corpus em favor de Dener de Carvalho Lourenço, que foi preso em flagrante, no dia 26 de dezembro de 2024, pelo delito de tráfico de drogas e teve sua prisão convertida em preventiva.

É um caso bem peculiar porque esse flagrante, na realidade, nunca existiu. O paciente estava sentado em uma distribuidora de bebidas, sem portar droga, sem atitude suspeita, nada, e foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

O que o inquérito policial aponta? Que a ação teve origem com uma denúncia anônima que apontava a ocorrência de tráfico de drogas em uma determinada localidade de Jaguaré, indicando características genéricas de um indivíduo que estaria supostamente envolvido nessa traficância, que seria um indivíduo de cor morena, de camisa azul e bermuda branca.

A Polícia Militar, então, dirigiu-se até esse local e baseando-se, exclusivamente, na cor da roupa do paciente, que coincidia parcialmente com a descrição fornecida nessa denúncia anônima, ele estava com a camisa azul com branco e bermuda cinza, não era nem da cor dessa denúncia, realizou essa abordagem e posterior prisão.

Então, com o paciente não foi encontrado nenhum objeto de ilícito. O paciente não estava em situação flagrancial e isso a própria Polícia Militar narra nos depoimentos. O juízo de origem mantém a prisão sob argumento genérico de gravidade concreta do crime.

E por fim, a defesa não requer neste momento a nulidade do flagrante desse inquérito. A defesa suplica, no mínimo, que seja concedido o direito do paciente de responder em liberdade.

É o que se requer.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

(RELATOR
A
)
:-

Senhor Presidente, gostaria de cumprimentar a doutora Luiza pela sustentação oral e ela trouxe uma informação que eu gostaria de verificar nos autos.

*

lsl
*

D
ATA DA SESSÃO: 28/05/2025

V O T O

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

(
RELATOR
A
)
:-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pela douta causídica.

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DENER DE CARVALHO LOURENÇO,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ ,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº
5000003-93.2025.8.08.0065
no qual foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

O impetrante alega nulidade da busca pessoal baseada em denúncia anônima, bem como ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.11814916).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11946083).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12134864).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Conforme consta da denúncia:

“
(...) no dia 26 de dezembro de 2024, por volta das 18h, na Rua Bianor Correia, bairro Boa Vista I, nesta cidade de Jaguaré/ES, o denunciado DENER DE CARVALHO LOURENÇO tinha em depósito drogas, para o fim de expô-las a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 49 (quarenta e nove) buchas de substância análoga a maconha, pesando 93 (noventa e três) gramas, 01 (um) pedaço de maconha, pesando 12 (doze) gramas, 15 (quinze) buchas de cocaína e 10 (dez) pedras de crack, conforme Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. doc dig. 22, id. 57057862).

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, policiais militares realizavam patrulhamento tático pelo bairro Boa Vista, quando receberam a informação do serviço de inteligência, que um indivíduo realizava o comércio de drogas na Rua Bianor Correia, em frente a praça do bairro Boa Vista I.

A informação apontava as características do denunciado bem como o modo de agir, sendo que o denunciado recebia o valor do comprador das drogas e após se dirigia até uma casa abandonada de cor verde e amarelo, no primeiro beco à esquerda, antes da distribuidora de bebidas, pegava a droga, entregava ao comprador e após se sentava em uma cadeira plástica na parte externa da distribuidora.

Com as informações, os militares se dirigiram até o local, onde identificaram o suspeito com as mesmas características, tanto físicas, quanto de vestimentas, dada a voz de abordagem, foi encontrado a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais) e um aparelho celular em posse do denunciado.

Após, os militares se dirigiram até a referida casa abandonada, onde foi encontrado dentro de dois potes plásticos, em meios as folhas secas de um pé de jambo, 49 (quarenta e nove) buchas de substância análoga a maconha, pesando 93 (noventa e três) gramas, 01 (um) pedaço de maconha, pesando 12 (doze) gramas, 15 (quinze) buchas de cocaína e 10 (dez) pedras de crack, conforme Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (...)”

Conforme consta dos autos, os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informações do serviço de inteligência que um indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas, descrevendo o seu modo de agir e suas vestimentas. Assim, se dirigiram ao local, avistaram o paciente e realizaram a busca pessoal, encontrando com ele a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais).

Em seguida, os policiais se dirigiram até a casa abandonada onde o paciente estaria guardando os entorpecentes e lá fizeram a apreensão, confirmando as informações recebidas.

Portanto, diferente do que alega a defesa, a busca pessoal foi amparada nas informações passadas pelo serviço de inteligência, não se vislumbrando, neste momento, qualquer nulidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SUPERVENIÊNICA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva. A defesa alega nulidade das provas por ausência de justa causa para busca pessoal e veicular, e falta de motivação idônea para a prisão preventiva.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na validade das provas obtidas em busca pessoal e veicular e na legalidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir 3.
A busca pessoal foi fundamentada em informações do serviço de inteligência e monitoramento prévio, justificando a abordagem e apreensão de drogas.

4. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa.

5. A manutenção da prisão preventiva está justificada por elementos que indicam gravidade concreta da conduta, ante a apreensão de 1.662g de cocaína e 40.800g de maconha, bem como a reincidência do paciente.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(HC n. 840.421/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) GRIFEI.

Assim, por ora, não vislumbro a nulidade apontada.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da ação e do risco real de reiteração delitiva.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Ademais, conforme consta da decisão atacada, o paciente possui condenação por tráfico de drogas, responde uma ação penal por porte ilegal de arma de fogo, além de contar duas passagens por atos infracionais. Assim, é evidente que o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão.

Conforme entendimento do STJ,
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

*

V O T O S

O SR, DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

v
fc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pela douta causídica.

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DENER DE CARVALHO LOURENÇO,
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ ,
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº
5000003-93.2025.8.08.0065
no qual foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06

O impetrante alega nulidade da busca pessoal baseada em denúncia anônima, bem como ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id.11814916).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11946083).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 12134864).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Conforme consta da denúncia:

“ (...) no dia 26 de dezembro de 2024, por volta das 18h, na Rua Bianor Correia, bairro Boa Vista I, nesta cidade de Jaguaré/ES, o denunciado DENER DE CARVALHO LOURENÇO tinha em depósito drogas, para o fim de expô-las a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 49 (quarenta e nove) buchas de substância análoga a maconha, pesando 93 (noventa e três) gramas, 01 (um) pedaço de maconha, pesando 12 (doze) gramas, 15 (quinze) buchas de cocaína e 10 (dez) pedras de crack, conforme Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. doc dig. 22, id. 57057862).

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, policiais militares realizavam patrulhamento tático pelo bairro Boa Vista, quando receberam a informação do serviço de inteligência, que um indivíduo realizava o comércio de drogas na Rua Bianor Correia, em frente a praça do bairro Boa Vista I.

A informação apontava as características do denunciado bem como o modo de agir, sendo que o denunciado recebia o valor do comprador das drogas e após se dirigia até uma casa abandonada de cor verde e amarelo, no primeiro beco à esquerda, antes da distribuidora de bebidas, pegava a droga, entregava ao comprador e após se sentava em uma cadeira plástica na parte externa da distribuidora.

Com as informações, os militares se dirigiram até o local, onde identificaram o suspeito com as mesmas características, tanto físicas, quanto de vestimentas, dada a voz de abordagem, foi encontrado a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais) e um aparelho celular em posse do denunciado.

Após, os militares se dirigiram até a referida casa abandonada, onde foi encontrado dentro de dois potes plásticos, em meios as folhas secas de um pé de jambo, 49 (quarenta e nove) buchas de substância análoga a maconha, pesando 93 (noventa e três) gramas, 01 (um) pedaço de maconha, pesando 12 (doze) gramas, 15 (quinze) buchas de cocaína e 10 (dez) pedras de crack, conforme Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (...)”

Conforme consta dos autos, os policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam informações do serviço de inteligência que um indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas, descrevendo o seu modo de agir e suas vestimentas. Assim, se dirigiram ao local, avistaram o paciente e realizaram a busca pessoal, encontrando com ele a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais).

Em seguida, os policiais se dirigiram até a casa abandonada onde o paciente estaria guardando os entorpecentes e lá fizeram a apreensão, confirmando as informações recebidas.

Portanto, diferente do que alega a defesa, a busca pessoal foi amparada nas informações passadas pelo serviço de inteligência, não se vislumbrando, neste momento, qualquer nulidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SUPERVENIÊNICA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva. A defesa alega nulidade das provas por ausência de justa causa para busca pessoal e veicular, e falta de motivação idônea para a prisão preventiva.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na validade das provas obtidas em busca pessoal e veicular e na legalidade da prisão preventiva.

III. Razões de decidir 3.
A busca pessoal foi fundamentada em informações do serviço de inteligência e monitoramento prévio, justificando a abordagem e apreensão de drogas.

4. A superveniência de sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa.

5. A manutenção da prisão preventiva está justificada por elementos que indicam gravidade concreta da conduta, ante a apreensão de 1.662g de cocaína e 40.800g de maconha, bem como a reincidência do paciente.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(HC n. 840.421/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) GRIFEI.

Assim, por ora, não vislumbro a nulidade apontada.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da ação e do risco real de reiteração delitiva.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Ademais, conforme consta da decisão atacada, o paciente possui condenação por tráfico de drogas, responde uma ação penal por porte ilegal de arma de fogo, além de contar duas passagens por atos infracionais. Assim, é evidente que o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão.

Conforme entendimento do STJ,
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.